Tribunal: TJPA
Processo: 0806427-71.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806427-71.2023.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL REALIZADA EM LOCAL CONHECIDO POR TRÁFICO. CONDUTA SUSPEITA DO AGENTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). A condenação teve por base a apreensão de revólver calibre .38 com três munições intactas, encontrada na cintura do réu durante abordagem policial ocorrida em área de intenso tráfico de drogas. A Defesa sustenta a nulidade da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal e requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legal, à luz dos critérios da fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do CPP; (ii) verificar se há provas válidas e suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal está autorizada quando presente fundada suspeita, que pode se basear em elementos objetivos e verificáveis, como comportamento suspeito e localização em área de tráfico.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da abordagem fundada em suspeita objetiva decorrente da fuga ou tentativa de evasão em local sabidamente crítico, como zona de tráfico de drogas.

No caso, os policiais presenciaram o réu acelerar o passo como se fosse correr ao avistar a viatura, em local conhecido por intensa atividade criminosa, o que configura fundada suspeita e legitima a abordagem.

A prova da materialidade e autoria do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial, confissão do réu e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva de que a arma não estava na posse direta do réu foi afastada pelo conjunto probatório e não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conduta de indivíduo que tenta evadir-se ao avistar viatura policial, em local conhecido por tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a justificar busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A apreensão de arma de fogo em posse direta do agente, aliada à confissão e depoimentos testemunhais consistentes, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

É válida a prova obtida mediante busca pessoal quando realizada com base em elementos objetivos que autorizam a diligência, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2115792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença prolatada pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e multa de um salário-mínimo.

Na origem, a denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 15h, no bairro da Terra Firme, em Belém/PA, o acusado foi abordado por policiais militares que, ao avistarem seu comportamento considerado suspeito – passos acelerados ao notar a aproximação da viatura –, procederam à busca pessoal, encontrando um revólver calibre .38, com três munições intactas, em sua cintura. O réu confessou a posse da arma, adquirida de um desconhecido há alguns meses.

O juízo a quo rejeitou a preliminar de nulidade da prova por ausência de justa causa para a abordagem, considerando que a atitude do acusado e o local dos fatos – conhecido ponto de tráfico – configuraram fundada suspeita. Concluiu pela condenação, entendendo estar comprovada a materialidade e a autoria delitiva.

Em suas razões recursais, colacionadas sob o ID 23731683, a Defesa sustenta a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita, o que, a seu ver, torna imprestáveis todas as demais provas decorrentes. Aduz que a conduta do réu – andar com passos largos ao avistar viatura – é insuficiente para caracterizar justa causa. Defende que a posterior apreensão da arma não convalida a ilegalidade da diligência. Requer, ao final, a absolvição do apelante por ausência de provas válidas de autoria e materialidade.

Em contrarrazões, constantes do ID 23731689, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença. Afirma que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, diante do comportamento do réu e do local dos fatos. Ressalta que os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, corroboram a legalidade da abordagem e a materialidade delitiva. Cita precedentes jurisprudenciais que admitem a validade da busca pessoal fundada em suspeita objetiva e circunstancial.

O Ministério Público, em sede de parecer de segundo grau, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RAIMUNDO RAFAEL DA CUNHA AMORIM contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa equivalente a um salário-mínimo.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa, em suas razões recursais, argui a nulidade da prova obtida em decorrência de busca pessoal supostamente ilegal, ao argumento de que inexistia fundada suspeita a justificar a abordagem policial.

Sustenta, ainda, que a posterior apreensão da arma não possui o condão de convalidar a diligência anterior, porquanto violadora do art. 244 do Código de Processo Penal e do art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

No entanto, não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há nulidade quando a abordagem policial é justificada por fundada suspeita e em elementos concretos.

No caso dos autos, assim afirmaram as testemunhas policiais:

“que sua guarnição estava realizando rondas pelo bairro da Terra Firme, sendo que ao entrarem na rua Vinte e Quatro de Dezembro, a qual conhecem como ponto de intensa comercialização de drogas, avistaram o réu, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, apressou o passo fazendo menção de que ia correr, o que consideraram suspeito e resolveram realizar a abordagem.
– RAILSON SILVA CHAVES, policial militar, em depoimento judicial.

“que estavam realizando ronda quando entraram na rua Vinte e Quatro e viram o acusado RAIMUNDO, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, começou a dar passos largos como se fosse correr, o que motivou a abordagem. “ – ANDREY MICHEL CUNHA DA SILVA, policial militar, em depoimento judicial.

No caso sub judice, os autos demonstram que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, acelerou os passos como se pretendesse evadir-se, em região apontada nos autos como local de intensa comercialização de entorpecentes, sendo tal fato suficiente a justificar a diligência.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciandose a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022) .
3. A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b) ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16 porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na prisão em flagrante delito. 4. Do contexto fático delineado no acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

A atuação da guarnição policial, portanto, deu-se no estrito exercício do poder de polícia e está respaldada em elementos objetivos e verificáveis, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência pátria.

Rejeito, pois, a preliminar.

II.II – DO MÉRITO

A materialidade e a autoria delitiva estão amplamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial (arma em plenas condições de uso), bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e revista, os quais relataram, de forma coerente e sob o crivo do contraditório, que o réu trazia um revólver calibre .38 em sua cintura, com três munições intactas.

O próprio apelante, na fase inquisitorial, admitiu a posse da arma, corroborando os demais elementos probatórios. Ressalte-se que o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento é formal e se consuma com o simples porte da arma de fogo de uso permitido, em desacordo com norma legal ou regulamentar.

A tese defensiva, de que o armamento teria sido encontrado em local diverso e não em sua posse direta, foi infirmada pelo conjunto probatório e corretamente desconsiderada pelo juízo sentenciante.

A dosimetria da pena, de igual modo, não apresenta erros que justifiquem correção de ofício.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em conjunto probatório robusto, colhido sob o crivo do contraditório, e por correta valoração jurídica dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026